Tribunal: TJSP
Processo: 1055928-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TELEFONIA – A relação contratual entre as partes, em que intervém a autora pessoa jurídica empresária, não destinatária final do serviço contratado, não está subordinada ao CDC.
ATO ILÍCITO – Afastada, na espécie, a incidência dos incisos e § único, do art. 341, do CPC, por aplicação do disposto nos arts. 341, caput, e 374, III, do CPC, ante a ausência de manifestação precisa da parte ré

Ementa:
TELEFONIA – A relação contratual entre as partes, em que intervém a autora pessoa jurídica empresária, não destinatária final do serviço contratado, não está subordinada ao CDC.
ATO ILÍCITO – Afastada, na espécie, a incidência dos incisos e § único, do art. 341, do CPC, por aplicação do disposto nos arts. 341, caput, e 374, III, do CPC, ante a ausência de manifestação precisa da parte ré apelante sobre os fatos e a inexistência de elemento nos autos que infirme a prova documental produzida pela parte autora para demonstrar suas alegações, é de se reconhecer: (a) a inexigibilidade dos valores cobrados e pagos pela parte autora por serviços relativos ao plano do primeiro aditivo, após a contratação do segundo plano, visto que a contratação do plano pelo segundo aditivo foi realizada para substituir o plano do primeiro ativo, que seria descontinuado; e (b) a existência de má prestação, pela ré, empresa de telefonia, não só pela cobrança de parcelas indevidas do plano do primeiro aditivo, após a contratação do plano pelo segundo aditivo, mas também pelos defeitos apresentados nos serviços de telefonia especificados nas sucessivas solicitações de reparo indicados na prova documental produzida.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, MULTA e RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - Como os atos ilícitos da parte ré, após a contratação do plano pelo segundo aditivo, consistentes em cobrança de débitos exigíveis em faturas e em má prestação de serviços de telefonia por defeitos apresentados constituem falta grave o suficiente para justificar a resolução do contrato, de rigor, a reforma da r. sentença, para: (a) declarar a resolução, ou, conforme termo empregado pela parte autora, rescisão do contrato entre as partes, por culpa da parte ré, a partir de 15.03.2016; (b) declarar a inexigibilidade de qualquer débito referente ao plano do segundo aditivo a partir de 15.03.2016; e (c) declarar a inexigibilidade da multa contratual cobrada na fatura com vencimento em 05.06.2016; e (d) condenar a parte ré a na obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de forma simples, e não em dobro, a quantia de R$30.171,71, correspondente aos valores pagos pelo plano do primeiro aditivo, após a contratação do plano pelo segundo aditivo, com incidência de correção monetária a partir do desembolso - Anota-se que: (a) o art. 475, do CC/2002, assegura à autora, por ser a contratante pontual lesada pelo inadimplemento da ré, o direito de exigir a resolução do contrato cumulada com indenização por perdas e danos; e (b) a multa rescisória ajustada no contrato entre as partes, estipulada em razão de período de fidelização, por se tratar de cláusula penal, que tem como requisito a mora ou inadimplemento contratual do contratante, nos termos do art. 408, do CC/2002, não pode ser exigida da autora, a contratante pontual.
DOBRO – Não se tratando relação de consumo, incabível a condenação da parte ré na devolução em dobro de valores pagos, com base no art. 42, § único, do CPC.
DANO MORAL - Apesar de configurado o defeito do serviço, por má prestação de serviços de telefonia e cobrança indevida de valores e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação da parte ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o ilícito contratual em questão não implicou ofensa à honra objetiva da parte autora, com violação à sua reputação, requisito este indispensável para caracterizar o fato ensejador de dano moral de pessoa jurídica, ou que extrapolem o simples descumprimento da avença e em que acarretem ofensa a direitos da personalidade, requisito este indispensável para caracterizar dano moral em razão de ilícito contratual – Rejeitado o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.
JUROS DE MORA - Os juros simples de mora, na taxa de 1% ao mês (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), incidem a partir da citação (CPC/2015, arts. 59 e 240, caput, correspondente ao art. 219, CPC/1973), por envolver responsabilidade contratual, caso dos autos.
Recurso provido, em parte.